Tribunal: TJSP
Processo: 2200403-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Sentença de parcial procedência de ação de indenização por danos materiais e morais e de improcedência da reconvenção - Fase de cumprimento iniciada pelo autor - Decisão de primeiro grau que acolhe impugnação para afastar o excesso de execução, mas deixa de arbitrar honorários advocatícios de sucumbência - Agravo interposto pela executada impugnante - Acolhimento da impugnação

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Sentença de parcial procedência de ação de indenização por danos materiais e morais e de improcedência da reconvenção - Fase de cumprimento iniciada pelo autor - Decisão de primeiro grau que acolhe impugnação para afastar o excesso de execução, mas deixa de arbitrar honorários advocatícios de sucumbência - Agravo interposto pela executada impugnante - Acolhimento da impugnação que impõe o arbitramento de honorários - Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200403-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante JACIMAR
JUSTINO DE LACERDA - ME, é agravado ANDERSON FERREIRA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200403-53.2020.8.26.0000 -Voto no 16.935
2
VOTO No 16.935
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2200403-53.2020.8.26.0000
COMARCA: COTIA (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: JACIMAR JUSTINO DE LACERDA - ME
AGRAVADO: ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS
INTERESSADA: FORMILINE INDÚSTRIA DE LAMINADOS LTDA.
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: SEUNG CHUL KIM
PROCESSUAL CIVIL - Sentença de parcial procedência de ação
de indenização por danos materiais e morais e de improcedência
da reconvenção - Fase de cumprimento iniciada pelo autor -
Decisão de primeiro grau que acolhe impugnação para afastar o
excesso de execução, mas deixa de arbitrar honorários
advocatícios de sucumbência - Agravo interposto pela executada
impugnante - Acolhimento da impugnação que impõe o
arbitramento de honorários - Recurso provido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão de fls. 155/156 dos autos de origem, complementada pela de fl.
166 proferida em sede de embargos de declaração, a qual acolheu a
impugnação para afastar o excesso de execução, estabilizando o débito
em R$ 17.895,94, mas deixou de condenar o exequente ao pagamento de
honorários advocatícios.
A executada Jacimar Justino de Lacerda - ME pede a
reforma da decisão alegando, em síntese, que “quando há acolhimento da
impugnação, seja total ou parcialmente, haverá incidência de honorários sucumbenciais em favor do
patrono do executado. No presente caso o acolhimento da impugnação foi total para considerar
como correto o valor de execução de R$ 17.895,94, atualizado em 31/12/2019. A parte exequente,
ora Agravada, cobrou R$ 23.460,78 em 31/12/2019. Evidente o excesso de execução em R$ 5.564.84!
No caso o reconhecimento do excesso de execução se deu após a apresentação da impugnação pelo
ora embargante. Neste contexto, tem-se que deve ser fixada a verba honorária sucumbencial”.
Pede o provimento do recurso para que sejam fixados os “honorários de
sucumbência diante do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo,
assim, regra geral e obrigatória do artigo 85 e §§ do Código de Processo Civil”.
Ausente pedido de efeito suspensivo ou de
antecipação da tutela recursal (fl. 252).
Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar
resposta (certidão de fl. 257).
É o relatório.
Nos autos do incidente de cumprimento da sentença
que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos
materiais e morais proposta pelo agravado e improcedente a
reconvenção interposta pela agravante (“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 9.000,00, com
correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação. Sucumbência recíproca,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200403-53.2020.8.26.0000 -Voto no 16.935
3
cada parte arcará com as custas a que deu causa e condeno o autor ao pagamento dos honorários
advocatícios dos réus que arbitro em 10% da diferença entre o valor da causa e o valor da
condenação, a ser dividido por cada ré; condeno os réus solidariamente ao pagamento de honorários
advocatícios do autor que arbitro em 10% da condenação. E JULGO IMPROCEDENTE o pedido da
reconvenção, condenando o reconvinte ao pagamento de custas e honorários dos reconvindos que
arbitro em 20% do valor da causa” - fls. 9/27 de origem), iniciada pelo agravado
para recebimento do crédito de R$ 23.460,78, foi proferida a decisão
recorrida nos seguintes termos: “Vistos. Trata-se de impugnação à execução, na qual foi
alegado o excesso de execução (fl. 61/67, apontando a coexecuta JJ de Larceda o valor correto de R$
17.977,80. Após a manifestação do exequente (fl. 89/93), este Juízo determinou a remessa dos autos
para apuração do valor correto, consoante decisão de fl. 102.Cálculo elaborado a fl. 105/106, com a
menção do valor do débito como sendo R$ 17.895,94, atualizado em 31/12/2019. A parte executada
concordou com o cálculo produzido (fl.108/110), enquanto que o exequente discordou (fl. 112/113).
Houve nova remessa dos autos ao contador que ratificou o cálculo por ele anteriormente produzido
(fl. 147). É o relatório. Decido. O Sr. Contador produziu corretamente o cálculo, já que em estrita
obediência a sentença de fl. 326/330 e do V. Acórdão de fl. 413/420, proferidos nos autos principais.
Note-se que o V. Acórdão majorou a verba honorária de 10% para 15% por cento devida pelos réus,
sendo que a verba a honorária referente a reconvenção não fora majorada, posto que fixada no
patamar máximo na sentença. Assim, homologo, para que surta seus regulares efeitos de Direito o
cálculo produzido pelo contador judicial a fl. 105/106 e, por consequência, acolho a impugnação
para considerar como correto o valor de execução de R$ 17.895,94, atualizado em 31/12/2019.
Deixo de arbitrar verba honorária, uma vez que não houve a extinção do cumprimento de sentença
pelo pagamento. Prossiga-se em execução. Int” (fl. 155/156 de origem).
Ao argumento de que a supramencionada decisão foi
contraditória ao acolher a impugnação e deixar de arbitrar a verba
honorária sobre a quantia excluída da cobrança, a executada Jacimar
Justino de Lacerda - ME opôs embargos de declaração, que foram
rejeitados (fl. 166 de origem), animando a interposição do presente
recurso.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz de primeiro
grau, o inconformismo comporta acolhimento.
A sucumbência regulada no artigo 85 do Código de
Processo Civil decorre do princípio da causalidade, segundo o qual
aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as
despesas dele decorrentes.
De acordo com § 1o do supramencionado artigo, os
honorários advocatícios são devidos na fase de cumprimento de
sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos
recursos interpostos, cumulativamente.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o regime dos
recursos repetitivos, fixou a tese no sentido de que são devidos
honorários de sucumbência ao advogado do executado no caso de
acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200403-53.2020.8.26.0000 -Voto no 16.935
4
Confira-se:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do
CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de
escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art.
475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do
advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se"
(REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários
advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação,
ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do
executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial
provido (REsp 1.134.186/RS, Relator Ministro
Luis Felipe Salomão, 01.8.2011)
A interpretação da Súmula 519 do Superior Tribunal
de Justiça (“Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são
cabíveis honorários advocatícios”), por sua vez, é também no sentido de que é
devida a verba honorária em caso de acolhimento da impugnação ao
cumprimento de sentença.
Não bastasse isso, no tocante às despesas processuais
e ao arbitramento da verba honorária em caso de acolhimento da
impugnação ao cumprimento de sentença, quando do julgamento do
AgInt no Agravo em Recurso Especial no 1.299.452/SP, esclareceu o
Ministro Relator Luis Felipe Salomão que “tanto no antigo como no novo Código
de Processo Civil, a procedência da impugnação ao cumprimento de sentença é situação
considerada apta a fazer nascer o direito ao êxito processual, com a condenação da parte vencida a
arcar com custas e honorários advocatícios de sucumbência. Sobre o entendimento pacificado na
Corte Especial, ainda na vigência do antigo CPC/73, colha-se o procedente a seguir, decidido sob o
rito dos recursos repetitivos: 'RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para
efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de
sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que
alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos
autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários
advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de
acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do
executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido' (REsp 1134186/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011).
Por outro lado, a partir da entrada em vigor do CPC/15, ambiente normativo regulador do presente
caso, tem-se como incontroverso que a verba é devida, seja na hipótese de acolhimento total ou
parcial da impugnação”.
Convergente a esse é o entendimento deste Egrégio
Tribunal, inclusive desta Câmara:
Arrendamento mercantil - Revisional de contrato - Cumprimento de
sentença - Devida a condenação do exequente ao pagamento de
honorários advocatícios, pela sucumbência na impugnação ao
cumprimento de sentença - Recurso não provido (Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200403-53.2020.8.26.0000 -Voto no 16.935
5
instrumento no 2129580-88.2019.8.26.0000, 29a
Câmara
de
Direito
Privado,
Relatora
Desembargadora Silvia Rocha, 03.7.2019)
AÇÃO DE EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES PENHORA -
CONTA POUPANÇA - IMPENHORABILIDADE - Bloqueio em conta
poupança de titularidade do agravante cujo saldo é inferior ao limite
de 40 salários mínimos Inadmissibilidade - Art. 833, X, do NCPC -
Entendimento extensivo adotado pelo C. STJ, acerca da
impenhorabilidade dos pequenos investimentos limitados, não só
aqueles mantidos em conta poupança, desde que limitados ao valor
de 40 salários mínimos, que é compartilhado por este E. TJSP
Desbloqueio e liberação dos valores determinado - Precedentes do E.
TJSP e do C. STJ - Impugnação acolhida com a imposição de ônus
sucumbenciais - Inteligência do art. 85, §1o, do NCPC e Súmula 519,
do C.STJ - Impugnação integralmente acolhida, nos termos deste v.
acórdão - Sucumbente, deverá o impugnado, ora agravado, arcar
com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como com
os honorários advocatícios dos patronos do agravante, fixados em
R$3.000,00, nos termos dos artigos 85, §1o e §8o, do NCPC - Decisão
reformada - Agravo provido (Agravo de instrumento no
2013313-33.2019.8.26.0000,
24a
Câmara
de
Direito Privado, Relator Desembargador Salles
Vieira, 28.6.2019)
A impugnação oposta pela executada Jacimar Justino
de Lacerda - ME, aqui agravante, foi integralmente acolhida, o que
enseja, portanto, a condenação do exequente, ora agravado, ao
pagamento de honorários advocatícios de sucumbência por ter dado
causa à impugnação ao valor da cobrança apresentado com excesso,
ainda que, conforme observado pelo MM. Juiz de primeiro grau, não
tenha havido “a extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento”.
Dessa maneira, é de rigor a fixação de honorários de
sucumbência em favor dos advogados da agravante/impugnante, nos
termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.
Para a fixação dos honorários advocatícios devem ser
levados em consideração o zelo do profissional, o lugar de prestação do
serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Colocada a questão nesses termos e observados os
critérios acima apontados, arbitra-se os honorários em favor dos
advogados da agravante em 10% (dez por cento) sobre o valor do
proveito econômico obtido por ela, qual seja, R$ 5.564,84 (valor
inicialmente cobrado pelo exequente - R$ 23.460,78 - descontado aquele
reconhecido como devido pelo juízo de primeiro grau - R$ 17.895,94),
por não ser considerado irrisório à luz do que dispõe o artigo 85, § 8o, do
Código de Processo Civil, devendo ser atualizado a partir da data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200403-53.2020.8.26.0000 -Voto no 16.935
6
arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do
trânsito em julgado deste acórdão.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar
provimento ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator